Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729035-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Ramos de Freitas contra decisão (Id 162963381 do processo de referência) do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em face do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0701326-25.2023.8.07.0018, reconheceu excesso de execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Vistos Trata-se de Liquidação Individual e Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual o exequente individual SERGIO RAMOS DE FREITAS requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 28.035,00 (vinte e oito mil e trinta e cinco reais), conforme indicado na exordial. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 157986883, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, inépcia da petição inicial, na medida em que o exequente acostou planilha de cálculos de terceiros. Arguiu, também, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alegou, também, a necessidade de suspensão do feito em epígrafe, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo frisado que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Apontou excesso de execução. A parte exequente apresentou réplica à impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 160929647. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em inépcia da petição inicial, porquanto o valor cobrado encontra-se estampado na peça exordial, bem como nos documentos de IDs 40837160 e 152795378, aliado ao fato de o executado ter plena condição de impugnar os cálculos apresentados, como de fato o fez, razão pela qual refuto a preliminar em questão. Outrossim, também não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: (...) Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. De igual modo, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, revendo posicionamento anterior, entendo que assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à limitação temporal do título judicial exequendo. Com efeito, os descontos indevidos são aqueles realizados com fundamento na Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que os descontos efetuados em sintonia com lei posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária reputam-se válidos. Frise-se, por oportuno, que a contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: (...) Saliente, ainda, que não há que se falar em violação à coisa julgada, porquanto o próprio título judicial exequendo determinou a restituição dos valores indevidamente descontados sob a égide da Lei no 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o valor do débito no presente cumprimento individual oriundo de sentença coletiva se limita à vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 2o, § 1o, do aludido diploma legislativo. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: (...) Destarte, os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal. Já no atinente aos parâmetros de atualização e juros moratórios incidentes sobre o valor débito, tem-se que o título judicial exequendo fixou juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998), nada dispondo acerca do índice de correção monetária. Por isso, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir as orientações estabelecidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de caráter tributário, verbis: (...) Destarte, in casu, deve ser utilizado o INPC como parâmetro de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001 da seguinte forma: (...) Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). Após, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos, fixação dos honorários advocatícios e determinação de expedição dos respectivos requisitórios. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em razões recursais (Id 49147891), o agravante, formula, de início, o pedido de gratuidade de justiça. Aduz não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ressalta que “a fria análise de seu contracheque não pode ser motivo suficiente de negativa da benesse, isso porque deve-se observar a REAL SITUAÇÃO do requerente”. No mérito, traça breve histórico da demanda, salientando ter o agravado, entre os anos de 1992 e 1999, realizado descontos indevidos em sua remuneração, conforme reconhecido judicialmente no bojo de ação coletiva ajuizada pelo SINSAÚDE. Afirma ter dado início ao cumprimento individual da sentença coletiva. Nele, após a apresentação de impugnação pelo Distrito Federal, o juízo a quo reconheceu excesso de execução, asseverando ser devida a restituição dos valores descontados somente no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Aponta que a limitação temporal adotada não consta da sentença exequenda, sendo, portanto, estranha ao objeto do litígio coletivo. Alega que a limitação temporal foi afastada no julgamento dos embargos opostos pelo executado no processo que funda o título exequendo. Defende estarem preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer: a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça à Exequente, fundada no que dispõe o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. b) A suspensão do processo até o julgamento do presente recurso; c) No mérito, imperiosa a reforma do julgado para que seja afastado o excesso de execução, não aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, e reconhecida na decisão atacada implicando verdadeira violação à coisa julgada, reconhecendo como devido os descontos efetuados no contracheque do Agravante do período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme planilha de cálculo acosta dos aos autos originários. Ou alternativamente d)Em caso de entender pelo entendimento diverso quanto ao alcance da Sentença Exequenda, para então, extirpar o período após 1993, mudando o seu teor, seja AFASTADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO tendo em vista o pleito executório estar em conformidade com a mencionada Sentença e, considerar a limitação temporal como adequação maneja da pelo juízo ad quo, nos termos do inciso I do art. 494 do NCPC. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Na sequência, esta relatoria proferiu decisão nos seguintes termos (Id 49230950): Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento., examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pelos agravantes, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, além do fato de estar, na presenta demanda, patrocinado por advogado particular, o agravante juntou ao recurso cópia de seu contracheque de maio/2023 (Id 49147893). Dele se extrai rendimento bruto de R$ 24.380,75, do qual, abatidos todos os descontos obrigatórios e facultativos, ainda lhe resta quantia líquida equivalente a R$ 9.277,53. Noutro giro, acostou cópias de sua conta de energia (Id 49147895) e de condomínio (Id 49147897), bem como das faturas de cartão de crédito (ids 49147898 e 49147898), a partir das quais pretende comprovar que sua renda mensal não é suficiente para cobrir as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ditos documentos não demonstram, cabalmente, a insuficiência de recursos do agravante. Ao contrário, revelam elevado padrão de vida do agravante, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, tenho que os elementos de convicção amealhados pelo agravante não demonstram situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter o recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, notadamente porque os documentos por ele juntados indicam situação diametralmente oposta à alegada nas razões recursais. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. De fato, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, com o que desatendeu à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Por derradeiro, foi certificado o decurso do prazo para recolhimento do preparo recursal (Ids 49651566 e 50236536). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo autor não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, os agravantes não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 49230950, foi indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento de preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Apesar de cientificado, o agravante permaneceu inerte, consoante certidões lavradas pela Secretaria da c. 1a Turma Cível, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo (Ids 49651566 e 50236536). É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelos agravantes, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora